Tribunal: TJPA
Processo: 0842475-43.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842475-43.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE CLAUDIO DE BRITO SARMENTO

APELADO: ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO HERCIO FERREIRA DA SILVA, CIRCE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CLÁUDIO DE BRITO SARMENTO, qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 7617574, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA DEMONSTRAR AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAR VALOR DA MULTA DEPOSITADA EM JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÕES PÚBLICA OUTORGANDO PODERES A TERCEIRO PARA RESCINDIR CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA, VEZ QUE A PEÇA VESTIBULAR INDICOU OS DADOS NECESSÁRIOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS AUTORES. JUSTO TÍTULO NÃO DEMONSTRADO. POSSE JUSTA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, VEZ QUE CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DA MULTA. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL DO ESTATUTO DA TERRA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL DO CONTRATO. OCORRÊNCIA. APÓS NOTIFICAÇÃO, O ARRENDATÁRIO PERMANECEU NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas para comprovar autorização para realização de benfeitorias REJEITADA, porque desnecessário demonstrar autorização para construção de benfeitorias, se nem ao menos foram trazidos indícios de que ela foram efetivadas.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa ante ausência de intimação para impugnação do valor da multa REJEITADA, porque desde a contestação, o demandado revela estar a par do valor depositado em juízo referente à multa, demonstrando ciência inequívoca acerca do assunto. Além disso, o juízo singular, antes da sentença, conferiu prazo para as partes apresentarem manifestação sobre as questões de fato e de direito, não tendo o apelante se insurgido quanto ao valor da multa, apenas quanto ao momento em que ela foi paga, não havendo que se falar em nulidade da sentença por falta de concessão de prazo para impugnar o valor.

3.

Não há que se falar em ineficácia da notificação extrajudicial endereçada ao apelante, informando-o acerca da rescisão do contrato de arrendamento rural, posto que foram apresentadas as procurações públicas em que os autores, ora apelados, outorgaram poderes para terceiro proceder com cancelamento de contrato de arrendamento referente ao imóvel objeto da lide.

4.

Em sendo satisfatória a individualização dos autores, na medida em que a inicial aponta nome completo, respectivas nacionalidade, CPF e endereços, a peça vestibular não pode ser considerada inepta.

5.

No caso dos autos, não restou evidenciado que o apelante exercia sobre o imóvel justo título nem comportamento contraditório por parte dos apelados, haja vista ter sido configurado sucessão de contratos, inexistindo mácula no contrato de arrendamento rural.

6.

Nos termos do art. 95, IV e V da Lei 4.504/64, para que o contrato de arrendamento rural seja extinto, deve o arrendante proceder a notificação do arrendatário nos seis meses anteriores à data prevista para o término do contrato. Precedente do STJ.

7.

Na hipótese em análise, os apelados realizaram a notificação do apelante antes do vencimento do contrato, pois o termo final do arrendamento estava previsto para outubro/2024 e a notificação extrajudicial foi recebida em 15/01/2020, estando configurado o esbulho. O fato do depósito judicial referente à multa ter ocorrido após a citação, não tem o condão de descaracterizar o esbulho, pois, em se tratando de contrato de arrendamento rural bastava a notificação extrajudicial antes do vencimento do contrato.

8.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, ter o acordão embargado incorrido em três contradições. A primeira diz respeito à indenização pelas benfeitorias e eventual direito de retenção do imóvel, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o recorrente não faz jus a esses direitos porque não apresentou indícios de construção nem o momento da edificação, assevera que o negócio jurídico deve ser analisado pelas normas do Estatuto da Terra, a qual prevê a proibição de qualquer tipo de renúncia de direitos ou vantagens estabelecidas em Lei ou Regulamentos. A segunda contradição se refere à manutenção do indeferimento de produção de prova oral, sendo que depois foi sustentado no acórdão que o embargante não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Por fim, aponta contradição quanto à configuração do esbulho, haja vista a inobservância do inciso IV e V do Estatuto da Terra.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende o embargante sanar três supostas contradições sob a alegação de que a conclusão do acórdão embargado não possui correlação com suas premissas.

Contudo, não vislumbro as contradições apontadas.

Com relação à incongruência entre o determinado no Decreto 59.566/66. (art. 2º) que veda qualquer renúncia a direito ou vantagens estabelecida para parte (no caso seria indenização de benfeitoria e direito de retenção) e a afirmação de que o ora embargante não faria jus a esses direitos, entendo inexistir a alegada contradição.

Isto porque, conforme disposto no acórdão embargado, a relação entre as partes remontam ao ano 2006, quando firmaram inicialmente parceria rural e nesse contrato havia previsão de que caso tivesse sido realizada benfeitoria, ela seria integrada ao patrimônio da Fazenda sem ônus para os proprietários. Ora, o negócio jurídico questionado na presente demanda não se trata da parceria (que continha cláusula de renúncia), mas sim de arrendamento firmado em 2019, tendo sido decido que para esse contrato de arrendamento, os ora embargantes não trouxeram nada que indicasse a construção da sede e locais apropriados para criação de animais, que justificassem o exercício do uso de direito de retenção.

Pelas mesmas razões deve ser afastada a segunda contradição apontada quanto à manutenção da dispensa da produção de prova oral, pois competia ao ora embargante instruir a demanda com indício de construção de benfeitoria realizada durante a vigência do contrato de arrendamento.

Por fim, arguiu contradição do acórdão embargado pela inobservância do art. 95, IV e V da Lei 4.504/64 e, por isso, não deveria ser aceita a notificação extrajudicial porque não oportunizou o direito de preferência à renovação do contrato de arrendamento ou identificou o motivo pelo qual tinha a intenção de retomar o imóvel. No entanto, conforme exposto no ato judicial impugnado foi reputado suficiente o fato da notificação ter sido enviada antes do vencimento do contrato e concedido o prazo para saída do imóvel.

Com essas considerações, tenho que as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022